Tribunal: TCU
Processo: 014.919/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração, em relatório de auditoria, opostos em face de acórdão que apreciou pedido de reexame dos embargantes contra deliberação do Tribunal que, entre outras medidas, aplicou multa aos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Gisela Kraus, Gustavo Ferreira Gomes, Luiz Emygdio de Oliveira, João Carlos de Oliveira Azedias, José Paes Leme da Motta, Hudson Braga, Walter Luiz Correa Magalhães e Henrique Alberto Santos Ribeiro, contra o Acórdão 875/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, aos embargantes e aos demais interessados.